Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704843-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO REU: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória com pedido de concessão de efeito suspensivo ajuizada por JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO, com fulcro no art. 966, inciso VIII do Código de Processo Civil, por meio da qual objetiva a rescisão do acórdão n° 795402, proferido pela Eg. 1a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento no 0006469-08.2014.8.07.0000, pelo qual desconsiderada a personalidade jurídica da pessoa jurídica D’LIMA BAR E LANCHONETE LTDA-ME, incluído o ora requerente no polo passivo da ação executiva no 0000115-14.2012.8.07.0007 (ajuizada por BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, ora requerido). E pede: “Diante do que fora exposto, requer-se: a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser o Autor considerado juridicamente necessitado, conforme disposto no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Seja o Réu, citado para, querendo, responder a esta Ação, conforme o artigo 297 do Código de Processo Civil, sob pena de os fatos aqui articulados serem considerados verdadeiros, conforme disciplina o artigo 319, do Código de Processo Civil; b) em sede de liminar, a suspensão do processo 8093850852305 que penhorou o imóvel do requerente até o transito em julgado da presente ação rescisória, tendo em vista que referido processo já penhorou imóvel particular de JOSÉ JORGE e caso não seja suspenso poderá lhe trazer grande prejuízo financeiro, mesmo porque a parte adversa naqueles autos já requereu a adjudicação do imóvel; c) Seja a presente ação julgada procedente para, confirmando a liminar se deferida - determinar a rescisão da sentença que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa D’LIMA BAR LANCHONETE LTDA-ME, com a certeza jurídica de que não há que se falar em atingir os bens da pessoa do sócio JOSÉ JORGE, tendo em vista a culpa exclusiva dos sócios ocultos BRAULIO BRENO e JOÃO TIAGO, sendo estes responsáveis solidários das dívidas da empresa; d) cumulativamente ao pedido de rescisão, requeremos novo julgamento do processo; e) Seja o Réu condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados por este Juízo, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil; f) Desde já, esclarecemos que o ora Autor deixa de depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, por não haver condições financeiras para tanto, renovando o pedido de deferimento de gratuidade de justiça.” (ID 23343245, p. 33/35). Juntou documentos. Custas iniciais e depósito prévio não recolhidos ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o sucinto relatório. Decido. O art. 966 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de cabimento da ação rescisória, sendo requisito para a instauração da ação o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir. Segundo prevê o art. 975 do mesmo diploma, “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”. Prazo de natureza decadencial, não se interrompe, nem se suspende, e, conforme já sedimentado pelo teor do Enunciado 401 da Súmula do STJ, “só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”. Isto fixado, o requerente JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO afirma, em sua petição inicial, que a “decisão que se pretende rescindir não foi discutida no egrégio STJ. Foi objeto de Agravo de Instrumento - que manteve a decisão (doc. 4) - e o recurso especial no agravo de instrumento foi indeferido pela presidência, por falta de preparo (doc. 5), a qual transitou em julgado em 07/11/2014 (doc. 6)” (ID 23343245, p. 4). E é o documento 6 acostado pelo próprio requerente ao ID 23343256 que confirma que o acórdão proferido nos autos agravo de instrumento 0006469-08.2014.8.07.0000, e que se pretende a rescisão, revestiu-se do status de trânsito em julgado no dia 07.11.2014. Ou seja: se busca rescindir a decisão que foi objeto de agravo de instrumento (que havia mantido aquela decisão) e se o recurso especial teve seguimento negado pela Presidência, evidente que na data em que da decisão da Presidência não cabia mais recurso, tal data deve ser tida como aquela em que a decisão que busca rescindir adquiriu o status de trânsito em julgado. E tal data (07.11.2014) deve ser tida como o termo inicial do prazo decadencial de 2 (dois) anos, termo final o dia 7.11.2016. Ação rescisória ajuizada em 12.2.2021, de muito consumado o prazo decadencial de dois anos a que se refere o art. 975 do CPC. Forte nessas razões, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, CPC c/c art. 87, IX, RITJDFT). Custas pelo requerente. Sem honorários, porque não efetivada a triangulação processual. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora